Tribunal: TJSP
Processo: 0000095-30.2018.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000095-30.2018.8.26.0574, da Comarca de Avaré, em que é apelante LUIZ
RICARDO ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-30.2018.8.26.0574 -Voto no 25.108
2
Apelação Criminal no 0000095-30.2018.8.26.0574
Apelante: Luiz Ricardo Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Avaré
Voto no 25.108
Dano qualificado e Resistência - Recurso defensivo
requerendo a absolvição por atipicidade da conduta,
com base no princípio da insignificância do delito
de dano, a absolvição por atipicidade da conduta, do
delito de resistência, em razão da ilegalidade do ato
praticado pelo funcionário público e a absolvição
imprópria em razão da inimputabilidade do réu e
subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo
legal para o crime de dano - Provas francamente
incriminadoras quanto à prática dos delitos –
Declarações
das
vítimas
corroboradas
pelos
depoimentos policiais merecedores de credibilidade
– Laudo pericial constatando dano na porta do
pronto socorro municipal – Prejuízo ao patrimônio
público constatado - Réu revel – Inaplicabilidade do
princípio da insignificância – Conduta imbuída de
reprovabilidade pública e danosidade social -
Ausência de previsão legal –Legalidade do ato
praticado por agente público contra a qual se opôs o
réu - Ausência de demonstração de que o réu
estivesse inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento - Pedido de realização do exame
de insanidade mental sequer formulado durante a
instrução
criminal
–
Impossibilidade
de
reconhecimento da absolvição imprópria - Condutas
típicas e dolo evidenciado - Penas criteriosamente
dosadas – Necessidade de exacerbação da pena base
bem justificada – Inviável a sua fixação no patamar
mínimo - Regime fixado com critério – Negado
provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 258/266, o qual se
adota, acrescenta-se que o réu LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA
foi condenado à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-30.2018.8.26.0574 -Voto no 25.108
3
aberto, e pagamento de 11(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no art. 163, parágrafo único, inciso III, c.c. art. 329,
caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo
da condenação, em condições e local a serem designados pelo Juízo da
Execução, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, quanto
ao delito de dano, a absolvição por atipicidade da conduta, em razão da
ilegalidade do ato praticado pelo funcionário público e a absolvição
imprópria em razão da inimputabilidade do réu; e subsidiariamente, a
fixação da pena base no mínimo legal, para o crime de dano (fls.
283/289).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 315/320).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas carreadas aos autos, sendo de rigor a
condenação do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-30.2018.8.26.0574 -Voto no 25.108
4
A materialidade e a autoria do delito estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 08/10, do
laudo pericial do local de 42/46, do auto de avaliação de fls. 69/70 e da
prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu
danificou coisa pertencente ao Município de Avaré/SP, bem como nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, se opôs à execução de ato
legal, mediante violência contra funcionário público competente para a
prática do ato, assim como contra quem lhe prestou auxílio.
Com efeito, a vítima F.L.D.F, guarda municipal que
trabalha no pronto socorro municipal da cidade, descreveu como
ocorreram os fatos, confirmando a ocorrência dos delitos. Contou que o
réu chegou bem alterado no hospital e foi trazido pela empresa CCR.
Foi preso na maca, mas depois conseguiu se soltar, indo para cima do
maqueiro “Joy Wilson”. Na sequência, ele desferiu um chute na porta
da garagem do pronto socorro, quebrando o vidro. Foi agredido com
chutes quando tentava conter o réu. Com a ajuda de Fabrício,
conseguiram fazê-lo parar.
No mesmo sentido, foram as declarações prestadas
pela vítima F.N, técnico de raio X do pronto socorro, a qual foi ouvida
apenas na fase inquisitiva. Na ocasião, ela disse que o réu estava
transtornado, muito alterado, gritando por socorro, mas acabou se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-30.2018.8.26.0574 -Voto no 25.108
5
acalmando após medicação. Quando estava do lado de fora, escutou um
estrondo e quando viu, o réu havia se soltado da maca e quebrado o
vidro da porta da garagem. Foram contê-lo e o mesmo começou a
chutar todos. Com ajuda da polícia militar, conseguiram algemar o réu
(fl. 33).
E as versões das vítimas foram corroboradas pelos
depoimentos dos policiais militares Luciano e Barbosa, responsáveis
pela ocorrência. Eles narraram que foram acionados via Copom para
atender uma ocorrência no pronto socorro municipal, onde havia uma
pessoa alterada. Chegando lá, o réu estava agitado e amarrado. Tiveram
informação de que ele estava como passageiro no ônibus que ia de São
Paulo para Londrina, mas como estava agitado e falava palavras sem
sentido, o motorista parou na base da polícia rodoviária que solicitou
ajuda da empresa CCR, levando-o até o pronto socorro. Em
determinado momento, ouviram barulho de pessoas gritando e a quebra
de vidros. As vítimas Flávio e Fabrício tentavam imobilizar o réu, que
ao mesmo tempo lhes desferia chutes e socos. Pediram ajuda de uma
viatura com compartimento de presos e o réu novamente ficou alterado,
sendo necessário o uso de corda.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
Importante frisar, ainda, que os policiais exercem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-30.2018.8.26.0574 -Voto no 25.108
6
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e
harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Em complemento, o laudo pericial de fl. 42/46
descreveu: “...a fratura de um vidro com características de ter sido
produzida recentemente por esforço físico com orientação de dentro
para fora...”, concluindo que houve destruição de coisa alheia.

Por outro lado, forçoso concluir pelo desinteresse do
réu em acompanhar a instrução e em apresentar a sua versão dos fatos,
pois, mesmo regularmente intimado, não compareceu a audiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-30.2018.8.26.0574 -Voto no 25.108
7
designada para o seu interrogatório, atitude incompatível com a de
pessoa inocente, tendo sido declarada a sua revelia (fls. 258), o que
demonstra o descaso com a Justiça.
Certo é que a abordagem do réu foi motivada pelo seu
próprio comportamento alterado, na medida em que tentava agredir
qualquer pessoa que se aproximasse. E, mesmo após ser medicado, o
réu teve a deliberada intenção de danificar o vidro da porta da garagem
do pronto socorro municipal, causando prejuízo ao patrimônio público.
Evidente que o ato cuja execução se opôs o réu, mediante chutes, era
legal, ao contrário do que sustenta a defesa. Por estas razões, inviável o
reconhecimento da atipicidade da conduta no tocante ao crime de dano.
Não há se falar em aplicação do princípio da
insignificância invocado pela douta defesa, em razão da ausência de
amparo legal e da existência de danosidade social. Insignificante para o
aspecto penal, seria, por exemplo, um lápis, uma borracha, uma folha
de papel, clips, alfinete e coisas semelhantes, diferente da materialidade
demonstrada na presente ação penal.
Nesse sentido:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
DANO
QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. I - Para a
aplicação do princípio da insignificância a interpretação deve
considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto. II - In casu, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-30.2018.8.26.0574 -Voto no 25.108
8
se revela insignificante a conduta imputada ao paciente, dano ao
patrimônio público, consistente em danificar parte de viatura policial
após a realização de sua prisão em flagrante. Habeas corpus
denegado”. (HC 159842/SP Ministro Felix Fischer 5a Turma Data
do Julgamento 02.09.2010.)
Equivocado ainda o pedido de absolvição imprópria
do réu.
Nenhuma prova foi produzida para a comprovação da
alegada inimputabilidade do réu; ônus de prova que incumbia à defesa,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Sequer houve
pedido para a realização de exame de insanidade mental do réu pela
defesa durante a instrução criminal, ressaltando ainda que o julgador
poderia avaliar a sua condição mental em audiência, o que ficou
prejudicada pelo não comparecimento do réu em juízo.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a absolvição.
Os crimes de resistência e dano qualificado restaram bem tipificados e
comprovados.
Acertada, ainda, a aplicação da regra do concurso
material entre os delitos.
As penas foram criteriosamente dosadas e bem
justificadas, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram,
bem como as condições pessoais do apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-30.2018.8.26.0574 -Voto no 25.108
9
A pena base do crime de resistência foi fixada no
mínimo legal e ausentes outras causas modificadoras, ela foi convertida
em definitiva.
Já quanto ao crime de dano qualificado, a pena base
distanciou-se do patamar mínimo, na fração de 1/6 (um sexto), pois o d.
magistrado a quo ponderou as circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal, desfavoráveis ao apelante: “O acusado agiu com
culpabilidade que supera o normal para a espécie delitiva,
considerando que o acusado tentou agredir diversas pessoas que
buscavam impedir a prática do delito” (fls. 264).
Como se vê, o d. magistrado muito bem justificou
acerca da necessidade de exacerbação, para que só assim sejam
obedecidos os parâmetros necessários à reprovabilidade da conduta
criminosa, bem como atendimento ao critério da suficiência.
Na segunda, ausentes agravantes e atenuantes a serem
reconhecidas, bem como causas de aumento e de diminuição de pena.
Em razão do concurso material, as penas são somadas.
E, tal como previsto em lei, a pena privativa de
liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-30.2018.8.26.0574 -Voto no 25.108
10
O regime prisional (aberto) foi estabelecido com
critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Destarte, a r. sentença condenatória merece subsistir
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator